Tribunal: TJMT
Processo: 1013700-34.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013700-34.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. TRANSPORTE AÉREO. VOOS PARA REGIÕES EM PERÍODOS COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS A AVIAÇÃO. FORTUITO INTERNO. PREVISIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE.
DANO MORAL. ATRASO DE VOO (
2
4 HORAS).
AUSÊNCIA DE
ASSI
S
TÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
atraso
superior a 4 horas
caracteriza

falha

na

prestação
de
serviço
do
transporte

aéreo
.
O
atraso
de
mais
de 24 horas,
configura

conduta

ilícita
.

2.
Nas
relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
produtos
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva
(culpa
presumida
), que
pode
ser
excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e/
ou
de
terceiros
,
bem

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
. No
caso
de
transporte

aéreos
,
caracterizam

caso

fortuito

ou

força

maior
,
os

eventos

comprovados
que
são

supervenientes
,
imprevisíveis
e
inevitáveis
.

A programação de voos para períodos e regiões que costumeiramente

possuem

condições

climáticas

desfavoráveis
para
a

aviação
é
considerado

fortuito

interno
, visto que
previsível
e
faz

parte
da
execução
do
serviço
,
não

havendo

excludente
de
responsabilidade
.

3.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral
presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento.
O
atraso
de
voo
de
mais
de 24 horas,
somado
à
ausência
de
assistência
material,
configura

dano
moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o tempo do
atraso,

a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
1
5
%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013700-34.2023.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:
MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Sentença

proferida
no ID 197210192
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a) a
parte

Reclamada

não

comprovou

a

alegada

ocorrência
de
problemas

climáticos
no
dia
do
voo

contratado
; b)
os

fatores

climáticos
se
incluem

nos

riscos
do
negócio
,
devendo
ser
suportados
pela
parte

Reclamada
, o que
impõe

a

ela

a

obrigação
de
ressarcir
a
parte

autora

pelos

danos

materiais

sofridos

por

ela
; c)
a

empresa

não

prestou
a
devida

assistência
à
passageira
. Ao final, a
referida

mesmo
tendo
pagado
valor superior para
partir
da
cidade

onde

residia
(
cujo

custo
é
elevado

em

relação

aos

voos

originados
da capital),
foi

submetida
a
uma
longa
espera
,
além
de
ter
que
custear
o
transporte

por
terra para
finalmente

utilizar

os

serviços
do polo
passivo
e; d) a
fixação
do quantum
indenizatório

em
R$ 6.000,00 (seis mil reais), é
suficiente
para
reparar
,
nos

limites
do
razoável
, o
prejuízo
moral que
o

fato

acarretou
.
possuindo

perfeita

correspondência
com a
gravidade

objetiva
do
fato
e do
seu

resultado

danoso
,
bem

assim
com as
condições
da
vítima
e da
empresa

autora
da
ofensa
.
Julgou

parcialmente

procedente

os

pedidos
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
no valor de R$6.000,00 a
título
de
danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 197210193
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a) o
voo

teve
que ser
cancelado
pela
impossibilidade
de
efetuar

operações
no
aeroporto
de
destino

devido
a
condições

climáticas

adversas
; b) o
cancelamento
do
voo
se
deu

por

ocorrência
de
força

maior
,
não

devendo
ser
responsabilizada
;
e c) a
parte

autora

experimentou
um
mero

aborrecimento

comum

nas

relações

contratuais
de
transporte

aéreo
e que
não

tem

aptidão
para
gerar

ofensa

aos

atributos
da
personalidade
, de forma a
ensejar
a
reparação

pecuniária
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença

julgando

improcedentes

os

pedidos

ou

minorando o quantum condenatório a título de danos

morais
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 197210198
/PJe
2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024